Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712469-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO contra a decisão monocrática (ID 70683390), que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra despacho (ID 70406353), bem como não conheceu do agravo de instrumento, relacionado à execução de título extrajudicial no 0724441-92.2024.8.07.0001, em que contendem com o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. As agravantes interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em primeira instância. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de valores encontrados na conta da empresa, por entender que não houve a comprovação, através de documentação idônea, de que o valor bloqueado é impenhorável (ID no 229303279): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 224079336, em que o executado, DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, se insurge quanto ao bloqueio realizado via Sisbajud ao ID 224526393, que atingiu o montante de R$ 776,73, sob o argumento de que o bloqueio recaiu sobre quantia destinada ao sustendo do devedor e de sua família, portanto impenhorável. Manifestação do exequente ao ID 188050344. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Nesse sentido, a limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Assim é a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES POUPADOS. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Embora a agravante aponte o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1427718, 07047272320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). No presente caso, verifico que o bloqueio recaiu na conta bancária da pessoa jurídica, a qual se trata de empresa com responsabilidade limitada. Portanto, descabida a alegação de impenhorabilidade dos valores sob o fundamento de que a constrição recaiu sobre parcelas destinadas ao recebimento de verba alimentar/salarial, eis que se trata de pessoa jurídica, a qual não possui a proteção insculpida no artigo 833, V, do CPC, por dedução lógica da proteção insculpida pelo mencionado dispositivo. Aliado a isso, o art. 833, do CPC, prevê as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais não se encontra a constrição de dinheiro encontrado na conta corrente de sociedade empresária. Em que pese a lei processual permitir a penhora em conta corrente de empresas, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhora somente é possível quando não inviabilizar as atividades empresariais. A propósito, destaco o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil/2015 incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. A alegação para esquivar-se da penhora on-line (via BACENJUD), de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro, imprescinde de efetiva demonstração. 3. À míngua de prova, não há como albergar a pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa. 4. Recurso não provido.(Acórdão 1416439, 07419253120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em tela, verifica-se que o executado não trouxe aos autos nenhum documento que compre que a verba constrita era destinada ao pagamento dos salários dos empregados, tampouco que o valor compromete regular desempenho das atividades, de modo que a penhora deve ser mantida. Conclui-se, portanto, que as provas dos autos não permitem concluir que o bloqueio dos valores abarcou a integralidade dos valores mantidos em conta pela sociedade empresária, de modo a inviabilizar-lhe o cumprimento das obrigações. Assim, sem elementos mínimos de que a constrição na forma determinada compromete o funcionamento das atividades empresariais, sobretudo porque, intimado, não pagou a dívida, tampouco indicou bens à penhora, deve ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para levantamento da quantia total bloqueada via Sisbajud ao ID 224526393 em favor da parte exequente. Observe-se que foi bloqueada quantia ínfima da devedora ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO. Esta não apresentou insurgência quanto ao bloqueio, de modo que a quantia deve ser revertida em favor do credor. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se as pesquisas RENAJUD e SNIPER. Intime-se.” Em seu recurso, a parte agravante requer a atribuição de efeito ativo, ou ao menos o suspensivo, e comunicado ao juízo de origem – dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão do juízo a quo, nos termos do quanto anteriormente externado para determinar a liberação integral dos valores bloqueados e de todas as contas das agravantes. Sustenta que a parte agravada requereu a penhora online na modalidade “teimosinha” dos ativos financeiros do da empresa executada, ora agravante, sendo que tais pedidos foram deferidos nos autos, obtendo êxito no bloqueio de ativos nas contas das agravantes, nos valores de R$ 775,93, sendo R$ 87,36 da conta do Banco Bradesco de Adriana Paulo Muniz Modesto e R$ 688,46 da conta do Dridan Store Comercio de Roupas e Acessórios LTDA. Assevera que está presente o fumus boni iuris (bloqueio de valores impenhoráveis) e o periculum in mora (prosseguimento dos atos executórios e levantamento dos valores impenhoráveis), bem como, a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requisitos imprescindíveis a autorizar a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. Afirma estar clara situação de prejuízo do agravante, com risco de perdurar os danos econômicos, caso o valor não seja liberado em sua integralidade, requer-se que o presente agravo de instrumento seja recebido no efeito ativo, de sorte que seja determinada, liminarmente, a reforma da decisão do juízo a quo, determinando a concessão da tutela pleiteada. Afirma que, analisando com cautela os valores que foram bloqueados nas contas dos agravantes, denota-se um total de R$ 775,93, o que não chega nem perto do valor executado de R$ 221.978,60. Assevera que os valores bloqueados representam cerca de 0,5% (meio por cento) do valor total do débito. Argumenta que não é justo que os agravantes tenham penhorados os mencionados valores de suas respectivas contas corrente, tendo em vista que a quantia está muito distante de representar medida útil a agravada. Assevera que mesmo que estes valores não fossem utilizados de pronto pelos agravantes, é importante observar que eles poderiam servir de opção monetária para garantir sua subsistência de sua família e/ou o pagamento de alguma despesa básica e, portanto, não devem ser penhorados. Em continuidade, no tocante ao valor total bloqueado, igualmente há que se considerar impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por representar valor inferior a 40 salários-mínimos vigentes. Após a distribuição do recurso, a parte agravante foi intimada, por meio de despacho (ID 70406353), para recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando que não teriam comprovado o pagamento da guia correspondente no ato de interposição. Em face desse despacho, as agravantes opuseram embargos de declaração (ID 70456039), alegando contradição, uma vez que o sistema do Tribunal de Justiça só disponibilizaria o recolhimento da guia após o protocolo do agravo de instrumento. Afirmaram ter informado essa situação na minuta do recurso, explicando que o recolhimento seria efetuado após a distribuição. Asseveraram que o protocolo do agravo foi realizado em 01/04/2025 às 10h33min, sendo que a emissão da guia só foi possível às 15h01min por erro no sistema, tendo sido paga às 15h48min do mesmo dia. Argumentaram que o comprovante deveria ter sido juntado automaticamente pelo sistema do tribunal, pois o número de referência da guia (10000000000000069715) teria sido corretamente informado no momento do pagamento. O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70644670), pugnando pela rejeição do recurso. Em decisão monocrática (ID 70683390), os embargos de declaração não foram conhecidos (ID 70406353). Além disso, agravo de instrumento também não foi conhecido, porquanto deserto. Inconformadas, as agravantes interpuseram agravo interno (ID 71076792), afirmando que o pagamento foi realizado no mesmo dia e que o comprovante deveria ter sido juntado automaticamente pelo sistema, pois o número de referência da guia foi corretamente informado no momento do pagamento. Sustentaram terem sido surpreendidas ao verificarem que, no mesmo dia do protocolo, já havia decisão determinando o recolhimento em dobro, não tendo havido tempo hábil para que o próprio sistema do tribunal processasse as informações sobre o pagamento realizado. Apontaram que a certidão (ID 70640164) referente ao recolhimento do preparo foi devidamente anexada aos autos, comprovando que o recolhimento foi efetuado dentro do prazo disponibilizado pelo sistema. O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 71286693), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada. É o relatório. Inicialmente, reconsidera-se a decisão de ID 70683390 pelos fundamentos a seguir expostos. Os agravantes interpuseram agravo interno contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração e do agravo de instrumento anteriormente interpostos. Ao reexaminar a questão, verifica-se que merecem acolhimento os argumentos apresentados. Da análise mais detida dos autos, constata-se que os agravantes, de fato, realizaram o pagamento do preparo recursal no mesmo dia do protocolo do agravo de instrumento (01/04/2025), conforme demonstra a certidão de ID 70640164, juntada em 08/04/2025, portanto, antes da prolação da decisão agravada (09/04/2025). As orientações do próprio Tribunal, disponíveis no portal de custas, estabelecem que "o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago IMEDIATAMENTE após a distribuição do recurso na 2a instância" e que, quando realizado por boleto, "a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento". Desse modo, nota-se que os agravantes cumpriram o procedimento estabelecido, vez que: (i) informaram na petição inicial do agravo de instrumento que o preparo seria recolhido após a distribuição, em conformidade com as limitações do sistema; (ii) emitiram a guia e efetuaram o pagamento no mesmo dia (01/04/2025); e (iii) indicaram corretamente o número de referência da guia (10000000000000069715), possibilitando a juntada automática pelo sistema. Assim, a retratação da decisão de ID 70683390 é a medida que se impõe, devendo o agravo de instrumento interposto nestes autos ser conhecido, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade. Passa-se, portanto, à análise do pedido liminar do recurso de agravo de instrumento, em que se requer a atribuição de efeito ativo, ou ao menos o suspensivo, para determinar a liberação integral dos valores bloqueados e de todas as contas das agravantes. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 70640164 . Além disto, por serem autos eletrônicos está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o banco agravado pugna pelo pagamento do valor atualizado de R$ 221.978,60, relativo a parcelas inadimplidas da Cédula de Crédito Bancário – CCB n° 21719901, emitida em 26/08/2022, com vencimento em 20/09/2027, no valor bruto de R$ 187.187,41. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a liberação dos valores penhorados em conta bancária, os quais sustenta serem impenhoráveis. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). A ementa do referido precedente assim dispõe: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias das agravantes, sem que haja uma comprovação exata de qual é a origem, ainda mais considerando que uma delas é pessoa jurídica. Assim, o cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Além disso, as agravantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar que os valores constritos são oriundos de verbas impenhoráveis. Portanto, com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, RECONSIDERO a decisão de ID 70683390 para determinar o regular prosseguimento do feito e, com base no art. 995, parágrafo único, cumulado com o art. 1.019, I, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 14:18:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador